Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal, haja vista que não se trata de espécie de recurso, tampouco pode ser confundido, em seus efeitos, com os embargos de declaração, devendo ser reconhecida a intempestividade do recurso interposto após a decisão que examinou a reconsideração, quando já transcorrido o prazo recursal do ato decisório do qual decorreu o prejuízo impugnado pelo recorrente.
2. Recurso não provido.